Tribunal: STF
Processo: HC 256116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Felipe David Nicolete de Mato, em favor de Carlos Eduardo Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 891.159/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls. 478/479 (e-STJ): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO PEREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1501655-98.2022.8.26.0603). 



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de 177 dias-multa, por infração ao art. 33, caput , da Lei nº 11.343/2006 e aos arts. 12, caput, e 16, §º1, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003. O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 25): Apelação Criminal - Art. 12, caput, e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inviável a desclassificação da conduta prevista no art.16, §1º, inciso IV, para aquela prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Penas e regime corretamente fixados - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso desprovido. A defesa alega, em síntese: a) condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída); b) necessidade de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas; c) direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) o paciente faz jus à absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a apreensão de pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo não configura a tipicidade material do delito; e) "as disposições do art. 16 da Lei de Armas, inclusive incisos e parágrafos, se dirigem àquelas armas de uso proibido ou restrito, não sendo possível que o intérprete as utilize quando a arma objeto de análise caracterizar-se como de uso permitido, sob pena de realizar analogia in malam partem, proibida em direito penal" (e-STJ fl. 18); e f) desclassificação do crime do art. 16, § 1º, IV, para o tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para desclassificar o crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas; absolver o paciente do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003; desclassificar o crime do art. 16, § 1º, IV, para o tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003; abrandar o regime prisional; e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. 



    A liminar foi indeferida. Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    A defesa pretende, em síntese, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas; a absolvição do paciente do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003; a desclassificação do crime do art. 16, § 1º, IV, para o tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e o abrandamento do regime prisional com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (eDOC 14)



    A Turma não conheceu do habeas corpus. Igualmente não foi conhecido o agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, na medida em que o Tribunal de origem, após a detida análise do conjunto probatório amealhado ao longo da marcha processual, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, nos seguintes termos (e-STJ fls. 26/29): 



    O recurso não comporta provimento. A materialidade delitiva dos delitos está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação prévia de fls. 20/22, laudo pericial da arma e acessórios de fls. 82/86, 96/99 e 100/102 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 69/71 e 72/74. 



    Contudo, no caso em tela, o réu insurge-se, tão somente, quanto à desclassificação para a conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, bem como na conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional mais brando em relação ao crime de tráfico, razão pela qual o presente recurso será analisado em face do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”. Nesse sentido, já decidiu a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos: “(...) 3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição. 4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações judiciais extra, citra ou ultra petita”. Assim sendo, passo à análise do quanto pleiteado.



    A prova dos autos é contundente no sentido de que o réu, na data e local descritos na denúncia, possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava no interior de sua residência, dentro do guarda-roupas, uma arma de fogo do tipo revólver, da marca TAURUS, fabricada no Brasil, do calibre nominal 38 SPECIAL, com número de série suprimido, municiada com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em infração ao artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A eficácia para disparos da arma foi atestada, assim como o fato do número de série do armamento estar suprimido, de forma a prejudicar sua identificação. Desta feita, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 pois, ainda que a arma de fogo apreendida seja de uso permitido, é certo que o número de série suprimido descarta qualquer possibilidade nesse sentido, já que a conduta é mais grave, inviabilizando aferir sua procedência.



    [...]



    É de ter em conta que os crimes previstos na Lei nº 10.826/03 são crimes de perigo abstrato, ou seja, representam desobediência à norma jurídica, que, no caso, em tela, visa à garantia e preservação do estado de segurança, integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos, em suma, à proteção de direitos fundamentais do indivíduo. Portanto, basta o mero porte da arma para configuração do delito, não importando se oferece risco ou não à coletividade. O porte irregular de arma, com numeração suprimida, é conduta mais grave, por se tratar de crime pluriofensivo, eis que, além da incolumidade pública, atinge outro bem tutelado, que é a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a condenação do apelante era mesmo de rigor. Se o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas entendeu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, não compete a esta Corte Superior, cuja vocação constitucional é unificar a interpretação legal, contrariar tal conclusão. 



    [...]Ademais, no que tange à pretensão de desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que a matéria trazida no habeas corpus não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a apreciação por esta Corte.



    [...]Por fim, a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é uma medida excepcional, permitida apenas quando se constata, de forma clara e sem necessidade de provas adicionais, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. No caso em questão, isso não se aplica, pois o Tribunal de origem destacou que fixou o regime inicial semiaberto de modo compatível com o total da pena aplicada (5 anos e 2 meses de reclusão), patamar que impede a substituição da pena, não sendo cabível, portanto, acolher o pleito da defesa. (www.stj.jus.br)



    Colhe-se dos autos que o paciente, na apelação, recorreu “tão somente, quanto à desclassificação para a conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, bem como na conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional mais brando em relação ao crime de tráfico.”



    Aceitou, portanto, todos os demais termos da condenação.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais, mutatis mutandis:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    No presente, portanto, analiso a matéria com a qual o paciente não concordou na apelação. Para tanto, observem-se trechos daquele acórdão:



    A prova dos autos é contundente no sentido de que o réu, na data e local descritos na denúncia, possuía, mantinha sob sua guarda e ocultava no interior de sua residência, dentro do guarda-roupas,uma arma de fogo do tipo revólver, da marca TAURUS, fabricada no Brasil,do calibre nominal 38 SPECIAL, com número de série suprimido, municiada com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em infração ao artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. 



    A eficácia para disparos da arma foi atestada, assim como o fato do número de série do armamento estar suprimido, de forma a prejudicar sua identificação. 



    Desta feita, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 pois, ainda que aarma de fogo apreendida seja de uso permitido, é certo que o número de série suprimido descarta qualquer possibilidade nesse sentido, já que aconduta é mais grave, inviabilizando aferir sua procedência.



    O impetrante diz que não há comprovação de que o paciente teve o dolo de suprimir a numeração, razão por que deve ser desclassificado o crime.



    Não tem razão.



    Não é possível, na via do habeas corpus, apurar se o paciente suprimiu a numeração da arma acidentalmente ou por ato de volição.



    Sobre o regime, a pena foi fixada em 5 anos e 2 meses, razão por que não é legalmente possível o abrandamento para o aberto, tampouco substituição da pena corporal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente